Tribunal: TJMT
Processo: 1021033-80.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021033-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA GOMES - CPF: 229.901.511-68 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ELANCE FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 42.724.938/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE UM ANO SEM INSURGÊNCIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2.
Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto,
o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
da Comarca de Alta Floresta
/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material c/c Repetição de Indébito
” (Proc. nº 1006173-53.2022.8.11.0007), ajuizada contra o agravante por MARIA APARECIDA GOMES, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o réu/agravante se abstenha de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário da autora/agravada
“r
eferente aos empréstimos consignados de n° 351722993-0 e 402967781, sob pena de multa no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
(cf. Id. nº 147565661).

O agravante sustenta que é inadmissível a concessão da tutela provisória nos moldes requeridos na petição inicial, eis que “
as exclusões podem ser realizadas administrativamente mediante requerimento do titular do benefício, há anos, conforme prevê Instrução Normativa do INSS nº 28/2008
”.

Combate o valor da multa diária, dizendo que o montante foge à razoabilidade e proporcionalidade e gera o enriquecimento ilícito da parte contrária, devendo, pois, ser reduzida para patamar condizente com o caso concreto; pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela autora/
agravada; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 147565659 - pág. 5).

A decisão vinculada ao Id. nº 147667175 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 149599193).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“
Analisando detidamente a inicial, verifico que merece ser deferida a liminar pretendida.

É cediço que, em sede de tutela de urgência, compete ao Juízo, para fins de análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC, adiante transcrito, examinar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aproximando-se o texto legal do mundo concreto dos fatos, percebe-se tranquilamente que existe probabilidade do direito, haja vista que a parte autora sustenta desconhecer o contrato de empréstimo consignado, portanto, os empecilhos decorrentes dos descontos prejudicam a parte autora.

Ressalva-se que por ser matéria compreendida como fato negativo, cabe à parte requerida comprovar a validade do débito, tendo em vista que não há como incumbir a requerente a comprovar fato negativo.

Nesse prumo, imperioso esclarecer que a presente medida, em função de seu caráter pode ser revista ao decorrer da instrução processual, pois a providência é reversível, não restando óbices ao deferimento do pedido neste momento processual.

A par disso, resta demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que há dívida junto ao banco requerido por supostos empréstimo consignados nº 351722993- 0 e 402967781 que o autor alega não ter contratado, assim, a continuidade dos descontos pode lhe causar prejuízos.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO A SUSPENSÃO da cobrança referente aos empréstimos consignados de n° 351722993-0 e 402967781 junto ao benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa
”

(cf. Id. nº 95659461 dos autos de origem).

Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em setembro de 2022, envolvendo a discussão da existência e validade de um contrato celebrado em março de 2021, ou seja, o tal empréstimo “
fake
” fora contraído há mais de um ano antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

É inquestionável que entre o autor/agravado e intuição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada.

Custas pela agravante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023